Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-09.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001467-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE TONTIM DOS SANTOS - CPF: 072.470.521-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), DAYANNE ALVES RIBEIRO - CPF: 054.086.771-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M
E
N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO ESTADUAL. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DO PROTOCOLO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente liminar em ação de obrigação de fazer, determinando a suspensão dos efeitos de ato administrativo que aplicou retroativamente o Decreto Estadual n. 275/2023 a pedido de conversão de multa ambiental protocolado anteriormente à sua vigência, com determinação de nova análise do requerimento sob o regime jurídico vigente à época do protocolo.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 275/2023, que alterou o regime de descontos previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, a requerimento de conversão de multa protocolado anteriormente à sua vigência; e (
ii
) saber se existe risco de lesão ao meio ambiente que justifique a reforma da decisão que deferiu a liminar.

III. Razões de decidir

3.
O princípio constitucional da inafastabilidade do controle judicial (CF, art. 5º, XXXV) assegura que todo ato administrativo esteja sujeito à revisão judicial quanto à sua conformidade e regularidade, vedado o exame do mérito administrativo, salvo quando evidenciado abuso de poder, arbitrariedade ou ilegalidade.

4.
O Decreto Estadual n. 275/2023 entrou em vigor em 10.05.2023, conforme publicação no Diário Oficial do Estado, em data posterior ao pedido de conversão de multa formulado em 30.08.2022, que se fundava no art. 68, § 1º, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, o qual previa desconto de 90% (noventa por cento) no valor da multa consolidada.

5.
A aplicação retroativa do novo regime jurídico, que reduziu substancialmente o percentual de desconto, agravou a posição jurídica do autuado e contrariou o disposto no art. 70 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, que determina a análise do pedido de conversão conforme o momento de sua apresentação.

6.
A decisão judicial não representa interferência indevida no mérito administrativo, mas sim controle de legalidade destinado a garantir a observância dos princípios da administração pública, especialmente os da legalidade e da moralidade previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

7.
O risco ao meio ambiente alegado não restou demonstrado, uma vez que a decisão
limita-se
ao caso específico e não impede outras ações de fiscalização ambiental que o Estado possa realizar.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É vedada a aplicação retroativa de decreto que altere regime de descontos em conversão de multa ambiental a pedido protocolado anteriormente à sua vigência, devendo prevalecer o regime jurídico vigente à época da apresentação do requerimento administrativo, em observância aos princípios da legalidade e da segurança jurídica."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV, e art. 37, caput; Decreto Estadual n. 1.436/2022,
arts
. 68, § 1º, I, e 70; Decreto Estadual n. 275/2023, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO
DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1118158-17.2025.8.11.0041, proposta
por
JOSÉ
TONTIM DOS SANTOS
, deferiu parcialmente o pedido de liminar
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão de primeiro grau é manifestamente equivocada, porquanto não há direito adquirido em matéria ambiental, conforme a Súmula 618 do c. STJ.

Aponta que houve indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, violando o princípio da separação dos poderes, e que a aplicação do Decreto Estadual n. 275/2023 pela SEMA/MT encontra-se em conformidade com o princípio da legalidade.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo almejado foi indeferido (Id. 341476362).

O
agravado apresentou
resposta
pelo não provimento do recurso (Id. 347423351).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no Id. 351374356,
pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1118158-17.2025.8.11.0041, proposta por
JOSÉ TONTIM DOS SANTOS
, deferiu parcialmente o pedido de liminar almejado para determinar que o requerido suspenda os efeitos do ato administrativo que aplicou retroativamente o Decreto Estadual n. 275/2023 ao pedido de conversão de multa protocolizado e, na oportunidade, proceda nova análise do pedido de conciliação formulado pelo autor, considerando o regime jurídico vigente à época do protocolo.

O cerne da controvérsia recursal consiste em determinar:
(i)
a possibilidade de aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 275/2023, que alterou o regime de descontos previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, a requerimento de conversão de multa protocolizado anteriormente à sua vigência
; e
(
ii
) se existe risco de lesão ao meio ambiente que justifique a reforma da decisão que deferiu a liminar.

Com efeito, o princípio constitucional da inafastabilidade do controle judicial, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, garante que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
. Tal preceito assegura que todo ato administrativo esteja sujeito à revisão judicial, resguardando os direitos do indivíduo contra eventuais abusos.

Contudo, a competência do Judiciário limita-se à análise da conformidade e regularidade do ato administrativo, vedando-se o exame do mérito da decisão administrativa, salvo quando evidenciado abuso de poder, arbitrariedade ou patente ilegalidade.

In
casu
, a agravada foi autuada em 26.2.2021 por agentes da SEMA-MT por supostamente
"ter em depósito 8,9583 m3 de lascas de madeira nativa de cerrado, sem licença válida para todo o tempo de armazenamento"
e
"desmatar, a corte raso, 706,2641 ha de vegetação nativa de cerrado, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade
competente"
, conforme Auto de Infração n. 21113387, sendo instaurado o Processo Administrativo n. 93.143/2021 para apuração da responsabilidade pelo ilícito administrativo ambiental.

Verifica-se do aludido procedimento administrativo que a parte autuada e ora agravada promoveu em 30/08/2022 requerimento de conciliação com pedido de conversão da multa (Protocolo n. 93.143/2022),
com fundamento no art. 68, § 1º, inciso I, do Decreto Estadual 1.436/2022, que à época continha a seguinte redação:

“Art. 68 No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

[...]

§1º Quando a infração objeto de conversão
configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal nº 9.099/1995
, o desconto no valor da multa consolidada será de:

I - 90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;”
[
g.n
.]

Entretanto, a autoridade administrativa, ao analisar o pedido de conversão da multa, aplicou a nova redação do dispositivo dada pelo Decreto Estadual n. 275/2023, diminuindo substancialmente o percentual de desconto e agravando a posição jurídica do agravado.

Importa salientar que o Decreto Estadual 275, de 09 de maio de 2023, que introduziu alterações ao Decreto Estadual 1.436/2022, conforme seu art. 5º (
“Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação”
), apenas passou a vigorar em
10.05.2023
, conforme o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 28.496. Ou seja, sua vigência se deu em data posterior ao pedido formulado pela parte agravada no âmbito do Processo Administrativo nº 560.415/2021 (Protocolo nº 32.338, datado de
23.08.2022
).

Tal aplicação contraria o disposto no próprio Decreto Estadual 1.436/2022, cujo art. 70 estabelece
que
“Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou aos presidentes do CONSEMA e CEHIDRO decidir sobre o pedido de conversão da multa,
a depender do momento de sua apresentação.
”

[
g.n
.]

Nesse contexto, e considerando a fase processual atual, a ilegalidade arguida pelo agravado na instância de origem está fundamentada no direito de ver reanalisada sua pretensão, formulada no Processo Administrativo nº 560.415/2021 (Protocolo nº 32.338, datado de 23.08.2022), de acordo com os critérios legais vigentes à época de sua apresentação.

Assim, a decisão agravada
não apresenta nenhum
indício de interferência indevida no mérito administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Judiciário visa garantir a observância dos princípios da administração pública, especialmente os da legalidade e da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88).

Quanto ao risco ao meio ambiente, este não restou demonstrado, uma vez que a decisão não impede outras ações de fiscalização ambiental que o Estado possa realizar, limitando-se ao caso específico discutido no processo.

O controle judicial sobre atos administrativos com repercussão ambiental deve ser exercido de maneira equilibrada, considerando tanto a proteção ao meio ambiente quanto a observância dos princípios constitucionais que orientam a atuação do Poder Público. A inobservância desses princípios acarreta a nulidade do ato administrativo, comprometendo sua validade jurídica e a própria tutela ambiental.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo, inalterada, a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026